Tribunal: TJES
Processo: 5007272-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007272-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GENECY JOSE DE MATOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação, com pedido de antecipação de tutela, em que q autora requer a condenação do município requerido no fornecimento de 120 fraldas por mês. O juízo de origem julgou procedente o pedido da exordial para determinar que o município requerido forneça as fraldas descartáveis na quantidade de 120 unidades mensais.

2. Através de recurso inominado, o município pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente afasto a preliminar reiterada no recurso inominado, mantendo os fundamentos da decisão originária. No mérito a disponibilização gratuita de fraldas geriátricas no programa Farmácia Popular é resultado de política pública governamental, concretizada com a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025. Em razão disso, o fornecimento pode ser suspenso ou interrompido mediante mera edição de outra portaria, deixando o requerente desamparado. O provimento judicial, por outro lado, goza de proteção constitucional (art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal). A autora, vive acamada e sem previsão de alta, interessa a manutenção de maior proteção a seus direitos. Assim, perduram a utilidade e a necessidade de obtenção do provimento pleiteado, afastando-se a hipótese de ausência superveniente de interesse.

5. Outrossim, a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não exonera qualquer ente federado de obrigações relacionadas à promoção da saúde. É solidária a responsabilidade entre os entes federados neste ponto. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)